Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 973 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.648.498 (Tema 973).

2. Honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fulcro no § 3o do art. 85 do CPC.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.